Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO. TRANSITORIEDADE. EXCEÇÃO.
1. A rejeição de produção de prova oral irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
3. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível o arbitramento de alimentos temporários a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa.
4. A hipótese dos autos recomenda a não fixação de termo determinado para o fim do pagamento da prestação alimentícia, dada a evidente dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de pessoa com parca formação e com pouca experiência laboral anterior, o qual deverá coincidir com a aquisição de autonomia financeira pela alimentanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.